Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-71.2021.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: ALEXANDRE MILLER AMADOR SIQUEIRA APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Na petição ID 52094730, verifica-se que a parte apelante requer “a homologação do acordo, mesmo sem minuta”. Alternativamente, pleiteia a “desistência do processo e/ou recursos pendentes de julgamento”. Por fim, requer "a expedição do alvará dos valores consignados em juízo vinculado ao presente feito”. Em análise dos autos, observa-se que a decisão recorrida se tratava de decisão interlocutória (ID 47551091) e que esta 2a Turma Cível, em decisão colegiada, não conheceu o recurso interposto (ID 52284842). Por isso, os autos retornarão à primeira instância para o processamento do feito. Portanto, nada a prover no que tange às petições de IDs 52094730 e 53149415, pois tais requerimentos deverão ser apreciados em primeira de instância. À Secretaria desta 2a Turma determino que, após o trânsito em julgado do acórdão de ID 52284842, os autos deverão ser remetidos à primeira instância para que o Juízo competente da causa aprecie os requerimentos feitos na petição de ID 52094730. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator